Tribunal: STF
Processo: ARE 1589872
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embriaguez ao volante. Decisão agravada. Fundamentos. Ausência de impugnação. Inexistência de vícios. Rediscussão de matéria. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, consignando a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, notadamente a necessidade de reanálise da legislação infraconstitucional pertinente, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique os embargos de declaração ou se a parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na existência de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

    4. A parte embargante, de forma indevida, busca a rediscussão da matéria e a obtenção de excepcionais efeitos infringentes, limitando-se a questionar o acerto ou desacerto da decisão embargada.

    5. O acórdão embargado já consignou que não foi observado o ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o recurso. 

    IV. Dispositivo

    6. Embargos rejeitados.